Tribunal: TJSP
Processo: 0001486-69.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação. Policiais militares que, em patrulhamento, são procurados por uma mulher, tendo ela informado que um indivíduo armazenava drogas em determinado barraco de uma comunidade. Policiais que rumam para o local apontado e ali encontram o réu, cujas características coincidiam com as informadas pela

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Sentença absolutória. Recurso do Ministério Público pleiteando a condenação. Policiais militares que, em patrulhamento, são procurados por uma mulher, tendo ela informado que um indivíduo armazenava drogas em determinado barraco de uma comunidade. Policiais que rumam para o local apontado e ali encontram o réu, cujas características coincidiam com as informadas pela denunciante. Abordado, nada de ilícito é encontrado, tendo o acusado admitido ser foragido da Justiça e o responsável pelo barraco, onde havia drogas. Localização, no imóvel, de 157 porções de maconha, 139 de crack e 711 de cocaína, além de cadernos contendo anotações típicas da contabilidade do tráfico. Palavras dos agentes públicos coerentes e harmônicas, em sintonia com a confissão extrajudicial. Retratação, em juízo, isolada e que não convence. Vínculo do réu com toda a droga apreendida e destinação delas ao nefasto comércio bem comprovada. Diligência lícita, não havendo violação a domicílio. Condenação de rigor. Penas: básicas fixadas acima do mínimo na quinta parte em face do volume da droga e, ainda, da natureza altamente lesiva de parte dela. Exasperação, na segunda fase, em 1/8, em face da compensação parcial entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, esta preponderante. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos inviáveis. Regime fechado necessário. Apelo provido, com determinação.